Tribunal: TJSP
Processo: 2041453-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Despesas condominiais. Execução.
Tratando-se de condomínio popular, formado por pessoas de baixa renda, com elevada inadimplência, é possível o deferimento dos benefícios da gratuidade processual, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica.
Recurso provido.